Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-73.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, a versão da ofendida foi confirmada pela testemunha que presenciou a ameaça.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa se o réu, na data do crime, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, da Lei no. 11.343/2006 (ameaça e contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica), reconhecer a atenuante da menoridade relativa, compensando-a com a agravante das relações domésticas, diminuindo a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês de detenção, quanto ao delito de ameaça, e mantidos 15 (quinze) dias de prisão simples, pela contravenção, bem como o regime inicial aberto e a suspensão da execução da pena pelo período de dois anos.